Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-82.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE CORRETAGEM. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERCENTUAL FIXADO. AUSÊNCIA DE PROVA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de pagamento a título de corretagem. Em seu recurso, alega que há prova suficiente de que o percentual estipulado entre as partes foi de 10% sobre o valor da venda. Acrescenta ainda que se o percentual fixado fosse de 5% caberia ainda o pagamento da quantia de R$ 1.000,00. Pede a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de pagamento de R$ 15.013,97 ou, subsidiariamente, o pagamento de R$ 1.000,00.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59874241) e dispensado de preparo ante a gratuidade deferida, uma vez que demonstrada a hipossuficiência da recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 59874246).

3. INOVAÇÃO RECURSAL. Não há na inicial pedido subsidiário para reconhecimento do débito de R$ 1.000,00. Aliás, tanto na inicial como na petição de ID 59873840 - Pág. 3, a recorrente confirma o recebimento da quantia de R$ 13.000,00. Dessa forma, é incontroverso nos autos o pagamento de corretagem de 5% do valor da venda do imóvel. Dessa forma, não se conhece o recurso com relação ao pedido subsidiário.

4. Cinge-se a controvérsia em saber qual o percentual da comissão de corretagem acordada entre as partes, se 5% ou 10% sobre o valor da venda do imóvel.

5. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

6. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram a realização do negócio de compra e venda de imóvel intermediado pela recorrente, sem, contudo, comprovar a fixação do percentual de 10%, conforme alegado. No áudio de ID 188076039 consta a confirmação de que o recorrido iria repassar aos poucos os valores da comissão, o que foi confirmado pela recorrente na petição de ID 59873840 - Pág. 3, todavia sem especificação do percentual.

7. Caberia à recorrente demonstrar que o pactuado entre as partes seria a taxa de 10% sobre o valor do imóvel, ônus do qual não se desincumbiu. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% do valor corrigido da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.